Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-30.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010819-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA - CNPJ: 36.951.713/0001-88 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO MOTTA - CPF: 208.856.011-49 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE PRESTOU INFORMAÇÕES AO RAI Nº. 1006918-54.2022.8.11.0000 - PRONUNCIAMENTO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O despacho que o agravante alega nulidade (ID 82133902) se trata de simples informação prestada junto aos autos do recurso de agravo de instrumento por ele interposto (RAI n. 1006918-54.2022.8.11.0000), despacho de mero expediente que nada decidiu nos autos, inexistindo, por consequência, qualquer ilegalidade quanto a sua intimação, mormente porque o Agravante tinha ciência de que, com o cancelamento da arrematação, deveria depositar o valor por ele levantado, juntamente com o valor da comissão do leiloeiro, sob pena de bloqueio on line, tanto é que embargou da decisão (ID80966963-origem), e, posteriormente, interpôs o agravo retro citado.

É cediço que os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3º, CPC) irrecorrível (CPC, art. 1.015, caput), como no presente caso, em que o juiz apenas busca dar impulso a processo, prestando as devidas informações.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Execução nº 0001163-17.1997.8.11.0041, movida em desfavor de LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA e SERGIO ROBERTO MOTTA, que rejeitou a impugnação a penhora online.

Em suas razões, alega o agravante que foi surpreendido com restrição, via SISBAJUD, do valor advindo do processo, por isso apresentou impugnação ao bloqueio, eis que não foi intimado para efetuar o depósito de forma voluntária nos autos.

Assevera que a não intimação do patrono do Banco, devidamente habilitado nos autos, para depósito do valor de forma voluntária, e a não publicação de despachos proferidos no processo, ainda mais com cunho de andamento ao feito, bloqueio de valores, manutenção de decisão agravada, entre outros, afronta os Princípios da Publicidade, Ampla Defesa, Contraditório, Devido Processo Legal, Cerceamento de Defesa, ensejando nulidade de todos os atos praticados desde o ID 82133902.

Afirma que somente tivera ciência da determinação judicial de pagamento do valor já bloqueado nos autos (R$ 122.931,13) e da comissão do leiloeiro (R$ 6.146,55) no momento em que recebeu a notificação do SISBAJUD.

Aduz que o patrono do agravante, que está devidamente constituído no processo com pedido de intimação de forma exclusiva, não foi intimado sobre a determinação de pagamento do valor, bem como não foi intimado da decisão de ID Num. 82973498, quando a Magistrada certificou que o agravo não foi recebido em efeito suspensivo e determinou cumprimento da decisão do Id nº 80341806, ou seja, bloqueio dos valores sem intimar o patrono do agravante novamente.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão recorrida, a fim de que seja determinado o desbloqueio dos valores junto ao SISBAJUD de forma imediata e, no mérito, requer seja o agravo provido, para reconhecer ausente intimação do Banco em nome do patrono constituído nos autos, bem como, declarar nulo todos os atos proferidos após o ID 82133902, incluindo o bloqueio e demais diligencias, requerendo o desbloqueio do montante de forma imediata.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 131597663).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 132313186).

Contraminuta da terceira interessada MAGDA FONSECA CHAGAS (ID 133512176).

Sem contraminuta dos agravados LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA e SERGIO ROBERTO MOTTA (ID 135905194).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor de LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA e SERGIO ROBERTO MOTTA, aduzindo ser credor dos executados da importância de R$ 69.129,47, representado pelo saldo devedor de uma Nota Promissória no valor de R$ 88.571,49, emitida pela primeira executada e avalizada pelo segundo executado.

Diante da ausência de pagamento do valor devido, houve indicação de imóvel para penhora e consequente venda extrajudicial a fim de arcar com a dívida perseguida no processo.

O imóvel foi arrematado por MAGDA FONSECA CHAGAS, em 02/05/2019, e, na sequência, tanto o credor como o perito levantaram os valores da arrematação, a título de pagamento de débito de honorários periciais.

Contudo, na petição de ID 66822127, a arrematante informou que estava impossibilitada de exercer a posse e domínio sobre o imóvel arrematado, desde a expedição do auto de arrematação, em 10/06/2019, já que o Cartório de Registro de Imóveis e a Prefeitura não sabem exatamente onde está localizado o bem, pugnando pela expedição do mandado de imissão de posse.

Ao analisar o pedido, o d. juízo determinou a imediata expedição do mandado de imissão de posse, já determinado nos autos no despacho exarado em 30/07/2019.

Na tentativa de cumprimento do mandado, o i. Oficial de Justiça certificou nos autos a impossibilidade de imitir a arrematante na posse do imóvel, uma vez que não foi possível localizar a área arrematada.

Após verificação “in loco”, constatou-se que a área rural arrematada “fica dentro de uma área maior denominada como Fazenda Tiaraju”, de propriedade dos Sr. Torquato Ducci, Torquato Ducci Filho, os quais são proprietários do imóvel há mais de 30 (trinta) anos.

O i. Oficial de Justiça certificou, ainda, que a área indicada para imissão na posse pertence aos proprietários da Fazenda Tiaraju e que o gerente da Fazenda não conhece os requeridos Levemar Ind. E Com. de Barros Ltda e Sérgio Roberto Motta.

Assim, diante da informação constante dos autos, considerando que a arrematante, terceira de boa-fé, arrematou o bem em 02/05/2019, pagando a quantia de R$ 100.185,67 (cem mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), pugnou pelo cancelamento da arrematação, diante da impossibilidade de sua imissão na posse do imóvel, com posterior reembolso dos valores pagos, devidamente atualizados.

O magistrado singular, por entender que não foi consolidada a posse e a propriedade da Arrematante em relação ao imóvel arrematado, tornou sem efeito a arrematação, determinando ao credor restituir o valor da arrematação, devidamente atualizado da data do levantamento em 09.09.2019, como também, arcar com o valor da comissão do leiloeiro, posto que não diligenciou no sentido da localização do bem, devendo o valor ser incluído no débito executado, sob pena de bloqueio on line.

Referida decisão deu azo à interposição do RAI nº. 1006918-54.2022.8.11.0000 pela ora agravante, cujo pedido de liminar recursal foi indeferido por este Relator e restou determinado que o Magistrado a quo prestasse informações.

O juízo singular prestou as informações, informando a manutenção da decisão supracitada e determinando o seu cumprimento (ID 82133902 - origem).

Inconformada, a parte Exequente interpôs o presente agravo, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja reconhecida a ausência de intimação do Banco, em nome do patrono constituído nos autos, bem como, declarar nulo todos os atos proferidos após o ID 82133902, incluindo o bloqueio e demais diligencias, requerendo o desbloqueio do montante de forma imediata.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos.

Isso porque o despacho que o agravante alega nulidade (ID 82133902) se trata de simples informação prestada junto aos autos do recurso de agravo de instrumento por ele interposto (RAI n. 1006918-54.2022.8.11.0000), despacho de mero expediente que nada decidiu nos autos, inexistindo, por consequência, qualquer ilegalidade quanto a sua intimação, mormente porque o Agravante tinha ciência de que, com o cancelamento da arrematação, deveria depositar o valor por ele levantado, juntamente com o valor da comissão do leiloeiro, sob pena de bloqueio on line, tanto é que embargou da decisão (ID80966963-origem), e, posteriormente, interpôs o agravo retro citado.

É cediço que os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3º, CPC) irrecorrível (CPC, art. 1.015, caput), como no presente caso, em que o juiz apenas busca dar impulso a processo, prestando as devidas informações.

Nesse sentido:

“Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Decisão monocrática negando seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Ação de execução. Decisão que determinou a citação do executado para pagamento em três dias (artigo 829, do CPC), sob pena de penhora ou para opor embargos à execução, no prazo de 15 dias, contados consoante artigo 915 do CPC, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigo 914, do CPC). Agravante que está a se opor a mero despacho ordinatório (artigo 203, § 3º, do CPC), puramente de expediente, irrecorrível ( CPC, art. 1.015, “caput”). Somente a partir da consumação de sua citação é que irá poder exercitar as suas teses de direito, seja por exceção da pré-executividade ou embargos do devedor. Agravo de instrumento que não comporta ser conhecido. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP, Raint. nº.. 2124682-61.2021.8.26.0000, Relator: Hélio Nogueira, 23ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021)

“DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPACHO QUE DETERMINA AO AGRAVANTE A EMENDA DA INICIAL MEDIANTE JUNTADA DOCUMENTO QUE CUMPRA OS REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – PRONUNCIAMENTO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-PR, AI: 0041351-63.2022.816.0000, Relator: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, 9ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2022)

Além do mais, observa-se que o recorrente foi devidamente intimado acerca da necessidade de cumprir a decisão, sob pena de bloqueio online, conforme certidão de ID 83764617, inexistindo qualquer prova quanto a eventual irregularidade/inconsistência junto ao sistema do PJE, sendo forçoso concluir que não houve cerceamento de defesa ou nulidade processual, até mesmo porque não restou comprovado nenhum prejuízo nesse aspecto.

Noutro giro, ainda que o agravante alegue a necessidade de intimação do devedor para depósito do valor de forma voluntária, antes de proceder ao bloqueio de valores, inclusive em respeito ao princípio da não surpresa (art.10 do CPC) e menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), não se verifica a existência de cerceamento de defesa ou nulidade processual, suscitados pela empresa agravante.

Afinal, a ausência de ciência prévia, acerca do pedido e da determinação de bloqueio de valores, está em perfeita consonância com o disposto no art. 854 do CPC, não havendo qualquer violação aos direitos da parte executada, que, intimada, pode se opor-se à penhora.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022